Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702629-86.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FARIAS DA SILVA, MARIA DA LUZ DUARTE CAMPOS, LYVIA MARIA DUARTE FARIAS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso dos autos, embora tenham sido dadas duas oportunidades para a comprovação da hipossuficiência, os recorrentes não cumpriram as determinações a contento. Além disso, o documento de ID n. 50381807 demonstra faturamento que não corrobora a alegada necessidade. Face o exposto, indefiro o benefício. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator